Tribunal: TJSP
Processo: 1056303-98.2024.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ALEGADA REVOGAÇÃO TÁCITA – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para afastar a condenação pessoal imposta à advogada (pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé), mantendo a extinção do processo sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ALEGADA REVOGAÇÃO TÁCITA – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para afastar a condenação pessoal imposta à advogada (pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé), mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão: Saber se houve omissão no julgado quanto à suposta revogação da gratuidade da justiça da autora, sob o argumento de que a decisão de fls. 698/702 continha advertência de revogação em caso de inércia.
III. Razões de decidir: Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. A decisão interlocutória que adverte sobre a possibilidade de revogação do benefício da gratuidade da justiça não opera efeitos automáticos. Ausente apreciação expressa na sentença quanto à efetiva revogação, prevalece a concessão anterior do benefício. Omissão da sentença que deveria ter sido objeto de embargos pela parte interessada no momento oportuno. IV. Dispositivo e tese: Embargos rejeitados. Tese: A advertência contida em decisão interlocutória sobre a revogação da gratuidade da justiça não dispensa a posterior e expressa decisão judicial confirmando o perdimento da benesse. Inexistindo pronunciamento expresso na sentença revogando o benefício anteriormente concedido, não se admite a presunção de revogação tácita.
Embargos rejeitados.